Tribunal: TJMT
Processo: 0039888-71.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0039888-71.2017.8.11.0042
RECORRENTE: JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 44125955):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ART. 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU PARA DESCLASSIFICAR PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – REGIME INICIAL FECHADO –PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA DE MULTA – REDIMENSIONADA – CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento do STJ, dada à natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.
2. A quantidade de drogas e os elementos encontrados indica a característica mercantil, fato que consubstancia com o delito tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/06
3. O regime inicial imposto ao apelante está de acordo com a gravidade dos fatos apurados nos autos, isso porque o juízo a quo fixou regime mais gravoso considerando as condições judiciais desfavoráveis do apelante.
4. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado 33 do Incidente de uniformização do TJMT).”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 46224460) foram rejeitados (Id. 63338474).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 69829957), o Recorrente sustenta violação ao artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de ilegalidade da prisão em flagrante fundada em denúncia anônima, bem como da nulidade das provas decorrentes desta.
Recurso tempestivo (Id. 70223982).
Contrarrazões (Id. 75001458).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“A defesa de JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA pleiteia a nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante ingressaram na sua residência sem mandado de busca e apreensão, circunstância que evidencia a ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.
Com efeito, não há dúvida quanto ao intento do legislador constitucional originário ao estabelecer a norma garantidora da privacidade do domicílio (art. 5o, inciso XI), contudo, é certo que o alcance dessa proteção não é absoluto, uma vez que tal garantia se sujeita às exceções previstas em lei.
Ora, a busca e apreensão na residência do acusado é medida extremamente invasiva, porquanto adentra o maior espaço de intimidade do ser humano. No entanto, tal método é de grande valia para a repressão penal, eis que capaz de aportar aos autos grande carga probatória. Desse modo, ainda que gere desconforto ao cidadão, a medida é eficaz e auxiliar, em muitos casos, a solução de diversas controvérsias.
Dessa maneira, diante da importância do bem tutelado pela carta magna, tal método somente é permitido em três determinadas ocasiões, quais sejam: I. Flagrante delito; II. Prestação de socorro e III. Determinação judicial.
Assim, estando a autoridade policial munida de uma dessas hipóteses, essa poderá adentrar o domicílio, sem que incorra em ato ilegal ou invasivo, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 603.616/Rondônia.
Dito isso, impõe-se averiguar a conduta realizada pelo apelante, a fim de constatar se, no caso em tela, houve flagrante delito e, consequentemente, a autorização legal para que os agentes policiais adentrassem a residência.
Ora, versa os autos sobre o delito de tráfico, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, o qual, consoante entendimento jurisprudencial, é considerado delito permanente, isso porque o aspecto temporal da conduta é dilatado, estando o agente em permanente estado de delinquência.
Dessa maneira, no caso em tela, observo que os Policiais Militares, em posse de informações anônimas sobre o funcionamento de ponto de venda de drogas na residência do apelante, diligenciaram até o local, momento em que o apelante teria os avistado e ingressado rapidamente em sua residência.
Desse modo, considerando que os agentes tinham ciência da fisionomia do apelante, bem assim a sua reação ante a chegada dos policias militares, entendo que havia, no momento em que os agentes adentraram a residência do apelante, fundável indício de criminalidade, fato que corrobora a manutenção das provas, eis que produzias de forma lícita, durante o estado de flagrância do apelante.
Assim, tenho que não há nulidade na ação dos mesmos de adentrarem em domicílio particular sem a expedição de mandado de busca e apreensão, a fim de cessar a pretensa prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações.” (Id. 39079471).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, sustenta o Recorrente que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, justa causa para a medida e, por consequência, tornando ilícitas as provas derivadas da prisão em flagrante.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça